Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.182/2013. CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 864. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADAS. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à sintonia do caso em debate com a discussão lançada no Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, em regime de repercussão geral (Tema 864), o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.